Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-19.2019.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1001415-19.2019.8.11.0045
APELANTE: AGROPECUARIA DALMASO LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, AGROPECUARIA DALMASO LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
De acordo com o art. 76, ­§2o, inciso I, do CPC, intime-se via Diário da Justiça eletrônico o apelado SICREDI a regularizar sua respectiva representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator